Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-05.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE MÓDULOS PRODUTIVOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS E PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001202-05.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO DAVI DE MORAES - CPF: 023.666.081-01 (RECORRENTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 31.790.510/0001-33 (RECORRIDO), ECON GLOBAL S/A - CNPJ: 35.588.247/0001-55 (RECORRIDO), MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 19.256.652/0001-10 (RECORRIDO), ADRIANO ANDERSON ROSA - CPF: 195.041.348-90 (RECORRIDO), ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS - CPF: 316.354.978-09 (RECORRIDO), SAMIR GABRIEL DA SILVA - CPF: 322.683.698-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020